Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701952-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TÂMARA FERREIRA FRANÇA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXAME DE CELULAR. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, CAPUT, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME. FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, por ausente o interesse recursal, uma vez que garantido na sentença. II - Não há que falar em nulidade no reconhecimento fotográfico ou pessoal se a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento, mas também nos demais elementos independentes constantes dos autos. III – São lícitas as provas emprestadas dos autos em que apurado crime roubo perpetrado pelos réus, determinadas na busca e apreensão e quebra de sigilo de dados realizada no cumprimento de mandado expedido após decisão deferindo a medida. IV - Mantém-se a condenação pelos delitos de organização criminosa e roubo majorado, quando a prova dos autos, constituída pelas firmes declarações das vítimas e do policial responsável pelas investigações e prisão em flagrante, é suficiente para comprovar a reunião estável, com divisão de tarefas, para a realização de vários delitos contra o patrimônio. V - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. VI - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. VII - Fixada a reprimenda do réu em patamar superior a 8 anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, "a" e § 3o e 44 do Código Penal. VIII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando condenado ao cumprimento de pena no regime fechado e estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. IX - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal. X - Conhecimento parcial de um dos apelos e conhecimento total dos demais. No mérito, desprovidos todos os recursos. A parte recorrente alega violação ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.850/2013 (Lei de Combate ao Crime Organizado), com vistas à redução do patamar de 1⁄2 (metade) para o emprego de arma de fogo. Afirma ausência de provas de que a arma fotografada teria sido a mesma utilizada no crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, parágrafo único, da Lei 12.850/2013, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F